Tribunal: TJSP
Processo: 2183452-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. Recebimento sem efeito suspensivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Questões trazidas que são de alta indagação, reclamando o pleno exercício do contraditório. Probabilidade do direito ausente. Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos do devedor. Recebimento sem efeito suspensivo. Admissibilidade. Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC). Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais. Questões trazidas que são de alta indagação, reclamando o pleno exercício do contraditório. Probabilidade do direito ausente. Recurso não provido.